Tribunal: TCU
Processo: 000.048/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Prorrogação ordinária e expansão da área do Contrato de Arrendamento n.o 24/2002, de titularidade da empresa Terminal Químico de Aratu (Tequimar), atualmente denominada como Ultracargo Logística S/A, no Porto de Aratu-BA.

Inteiro teor:
Acórdão 1387/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do cumprimento da determinação prolatada no item 9.1 do Acórdão 148/2024-TCU-Plenário proferido no âmbito do processo de desestatização, por meio de prorrogação do Contrato de Arrendamento 24/2002 e expansão de área, referente a terminal arrendado à empresa Terminal Químico de Aratu (Tequimar), atualmente denominada Ultracargo Logística S/A., no Porto de Aratu/BA, para movimentação e armazenagem de granéis líquidos. Considerando que a Agência Nacional de Transporte Aquaviários (Antaq), por meio de sua Superintendência de Outorgas (SOG), realizou atualização dos estudos, conforme evidenciado na Nota Técnica 34/2024/GPO/SOG (peça 86), e aplicou um fator de redução linear de 7,67% sobre os valores de investimento, tornando o VPL do projeto, inicialmente negativo em R$ 1.858.335,66, positivo em R$ 7.702.475,91; Considerando que o EVTEA passou de conceitual para projeto básico, por força do nível de detalhamento demandado, a Antaq deu oportunidade da empresa Ultracargo a se manifestar sobre os ajustes; Considerando que, após análise das manifestações da arrendatária, a SOG identificou inconsistência metodológica no estudo apresentado pela empresa, que justificou a manutenção dos parâmetros anteriormente aprovados e a aplicação apenas das alterações necessárias nos valores do Capex; Considerando que, ao incorporar na modelagem econômico-financeira aprovada o novo Capex no total de R$ 205.641.566,00, chegou-se a um VPL positivo de R$ 10.025.865,55, valor que foi referendado pela Diretoria Colegiada por meio do Acórdão 586/2024-Antaq; Considerando que a revisão criteriosa do Capex não apenas atendeu à determinação do Tribunal, mas também proporcionou uma avaliação mais precisa da viabilidade econômica do projeto de prorrogação do contrato de arrendamento, refletindo em incrementos nos valores de arrendamento fixo e variável a serem pagos à Autoridade Portuária; Considerando que, embora a atualização dos instrumentos jurídicos seja competência do Poder Concedente, verificou-se que o 3o Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento 24/2022 (peça 89), cujo extrato foi publicado no DOU em 12/2/2025, reflete adequadamente as alterações promovidas pela Agência; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no arts. 143, III, e 169, III, do RI/TCU e na instrução elaborada pela AudPortoFerrovia (peça 90), em considerar cumprida a determinação constante no item 9.1 do Acórdão 148/2024-TCU-Plenário e arquivar os presentes autos após informar ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Antaq acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.048/2023-2 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério de Portos e Aeroportos. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Beatriz Giraldez Esquivel Gallotti Beserra (35253/OAB-DF), Tiago Sousa Rocha (344131/OAB-SP), Alexandre Moreira Lopes (41351/OAB-DF), Bruno Lescher Facciolla (422545/OAB-SP), Isabella da Cunha Yokoyama, Davi Lafer Szuvarcfuter (337079/OAB-SP), Giovanna Casciano Rocha, Leticia Carvalho Alves (72632/OAB-DF), Mariana Cordeiro Pereira das Neves (236640/OAB-SP), Otavio Ribeiro Lima Mazieiro (375519/OAB-SP), Matheus de Castro Lima (38325/OAB-DF), Igor Sant Anna Tamasauskas (173163/OAB-SP), Rodrigo Tolentino Farias Vieira (66091/OAB-DF), Felipe de Assis Serra (47114/OAB-DF), Beatriz Canotilho Logarezzi (466448/OAB-SP), Fábio Viana Fernandes da Silveira (20757/OAB-DF), Benjamin Caldas Gallotti Beserra (14967/OAB-DF), Thiago Wender Silva Ferreira (452529/OAB-SP), Bruno de Morais Faleiro (35491/OAB-DF), Amanda Pfeifer Gutierrez (69266/OAB-DF), Gustavo Henrique Pôrto de Carvalho (53865/OAB-DF), Lucas Almeida Lacerda da Costa (65493/OAB-DF), Daniela Uehara (493646/OAB-SP), Stephanie Passos Guimaraes Barani (330869/OAB-SP), Liliane Castro dos Santos, Alexandre Rodrigues Souza (50319/OAB-DF), Eduardo Biasoli Jorge Elias, Denin Wesley de Andrade Banholi (56675/OAB-DF), Yago de Almeida Bernardes (76789/OAB-DF), Leticia de Caldas Canuto, Pedro Henrique Moreira Matos, Natalia Sayuri Iwamoto Kayo, Julia Akamine Hiray (235779/OAB-SP), Pierpaolo Cruz Bottini (163657/OAB-SP), Paulo Henrique Bezerra Coaracy (45480/OAB-DF), Alef Ferreira de Oliveira (68787/OAB-DF) e outros, representando Ultracargo Logística S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.